Tribunal: STF
Processo: RHC 249194
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ezequiel Vilalva de Andrea contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 17.10.2024 a 23.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 940.134/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em 2.1.2020, pelo juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude da comarca de Aquidauana/MS, às penas de dez anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c o art. 71 (furto qualificado mediante concurso de pessoas em continuidade delitiva) e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 7). Em 1º.6.2020, o juízo sentenciante declarou extinta a punibilidade do recorrente pelo crime de associação criminosa (e-doc. 8).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0003396-43.2012.8.12.0005, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa do recorrente e redimensionou a pena imposta para seis anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e dois dias-multa, nos seguintes termos: 



    “A defesa do réu Ezequiel Vilalva de Andréa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal; o reconhecimento da atipicidade do fato, quanto ao delito do art. 16, da Lei n° 10.826/03 ou, subsidiariamente, a desclassificação do referido crime para o art. 12, da mesma lei, bem como seja reconhecida a prescrição punitiva deste crime. Quanto ao delito de furto qualificado, a readequação da pena, argumentando que restou demonstrado a não participação do recorrente na quantidade de fatos mencionados na denúncia, posto que se encontra em desconformidade com o que preconiza o artigo 59 do Código Penal.



    Preliminar de prescrição



    Quanto ao pedido preliminar de extinção da punibilidade do recorrente Ezequiel, pela prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal, verifica-se da sentença de p. 1.781-1.783, que a extinção de sua punibilidade já foi declarada em primeiro grau, de modo que, deixo de conhecer do pedido por ausência de interesse recursal.



    Do delito de posse de arma de fogo de uso restrito



    Quanto ao delito do art. 16, da Lei nº 10.826/03, a defesa do réu Ezequiel requer o reconhecimento da atipicidade do fato ou, subsidiariamente, a desclassificação da referida conduta para àquela prevista no art. 12, da mesma lei, bem como seja reconhecida a prescrição punitiva deste crime.



    É sabido que a legislação prevê a possibilidade de posse de arma de fogo de uso permitido em residências e propriedades rurais (art. 5º da Lei nº 10.826/03 e art. 4º do Decreto nº 9.845/19). Todavia, há necessidade de autorização do Sinarm para sua aquisição, após comprovação do preenchimento de diversos pressupostos, e o proprietário deverá obter, ainda, o Certificado de Registro do armamento, expedido pela Polícia Federal. 



    Sendo assim, face a ausência de comprovação do registro das armas apreendidas, resta configurada a conduta típica. 



    Por outro lado, é cabível a desclassificação do delito previsto no artigo 16, caput, para o delito previsto no art. 14, caput, todos da Lei n. 10.826/2003, e não para a conduta prevista no art. 12, da mesma lei, como pretende o recorrente.



    Infere-se dos autos que foi encontrado dentro do veículo do recorrente 1 (um) revólver calibre 357, marca Taurus, modelo Magnum, municiada com 6 (seis) projéteis do mesmo calibre, que era, à época, de uso restrito. 



    Denota-se que à época dos fatos, os artefatos que o ora apelante estava portando eram de uso restrito, contudo, após o Decreto 
nº 9.847/2019, com alterações advindas pelo Decreto nº 9.981/2019, Portaria nº 1.222/2019, do Comando do Exército e o Decreto 10.030/2019, passaram a ser considerados de uso permitido.



    Nesta caminhada, a nova disposição legal impende a imediata desclassificação de condutas mais graves para condutas menos graves, ou seja, é imputado ao acusado o disposto no artigo 14, da Lei 
nº 10.826/2003:



    Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 



    Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 



    Assim, aplicando-se a lei mais benéfica, passo a realizar a dosimetria da pena pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n° 10.286/03.



    Em análise às circunstâncias judiciais de que trata o artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de vetores negativos, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. A confissão não opera efeitos pois a reprimenda se encontra no mínimo. 



    Na terceira, não existem causas de redução e aumento da pena, restando a pena final em 2 anos de reclusão e pagamento de 
10 dias-multa. 



    Prescrição



    Diante do novo apenamento, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição a pretensão punitiva estatal. (...)



    Tendo em vista o novo apenamento do réu – 2 (dois) anos de reclusão – o prazo para que a pretensão punitiva do Estado esteja fulminada pela prescrição é de 4 (quatro) anos, a teor do disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal.



    A denúncia foi recebida em 2.10.2012 (p. 309), sendo a sentença publicada no dia 2.1.2020 (p. 309). 



    Já transcorrido mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, impende decretar a extinção da punibilidade do réu pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, V, ambos do Código Penal.



    DO FURTO QUALIFICADO



    Quanto ao delito de furto qualificado, a defesa requer a readequação da pena, argumentando que ‘não existem, nos autos, provas conclusivas no sentido de que o acusado Ezequiel tenha praticado o 3º e 4º Fato, conforme enumerado na denúncia. (...)



    A pretensão do recorrente não procede. 



    Restou demonstrado nos autos a participação do recorrente Ezequiel, também nos 3 o e 4 o fatos. 



    Quanto ao terceiro fato, furto praticado na Fazenda Serro Alto, o corréu Romário confessou a prática delitiva, indicando os demais envolvidos, in verbis: (...)



    Do mesmo modo, o corréu Ronaldo Ferreira Borges, também funcionário da Fazenda Serro Alto, confessou a prática dos delitos, indicando a participação do recorrente Ezequiel, inclusive no terceiro fato. Vejamos: (...)



    Como se vê das provas, não há dúvidas de que o apelante, juntamente com os corréus Ronaldo, Romário e José Roberto subtraiu o gado de propriedade da empresa Expresso Araçatuba, em agosto de 2012 (3º fato). 



    Quanto ao furto praticado na Fazenda Paiaguás (4º fato), no mesmo modo, restou comprovado nos autos que recorrente Ezequiel, juntamente com os corréus Leomar e Gilmar, subtraiu 27 vacas. (...) 



    Dessa forma, pela prova dos autos, a autoria do furto praticado na Fazenda Paiguás, também está confirmada, não havendo que falar, portanto, em redução da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão da continuidade delitiva.



    Pena final



    Tendo em vista que a punibilidade do recorrente foi extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, quanto aos delitos de associação criminosa e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, resta somente a condenação pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e a pena de multa em 52 (cinquenta e dois) dias-multa.



    Regime



    Considerando o quantum da pena aplicada, bem como, a primariedade do réu, cabível a fixação de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal” (fls. 10-18, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual foram rejeitados (e-doc. 10).



    4. Na sequência, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul interpôs recurso especial, inadmitido pela Vice-presidência do Tribunal estadual (e-doc. 11).



    Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.344.190/MS, provido, em 11.9.2023, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que concluiu, quanto ao recorrente, que, “apesar da primariedade do recorrido José Ezequiel e do quantum de pena estabelecida para o delito de furto qualificado (6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão), a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) justificam o modo carcerário mais gravoso, no caso, o fechado” (fl. 14, 
e-doc. 12). 



    5. O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 6.10.2023, sendo determinado pelo juízo sentenciante, em 13.12.2023, a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena definitiva (fls. 26-27, e-doc. 12).



    6. Sustentando a desnecessidade da prisão do sentenciado para a expedição da guia de recolhimento definitiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1412329-15.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECORRÊNCIA DA LEI – NÃO CONCESSÃO. 



    Incabível a pretensão de recolhimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, especialmente quando imposto ao paciente o regime inicial fechado. 



    O recolhimento prévio do sentenciado à prisão é condicionante primordial à expedição da Guia de Recolhimento válida e prevista na Lei nº 7.210/84, pois a partir do cumprimento do mandado de prisão é que efetivamente será dado início à pretensão executória estatal.



    Habeas Corpus a que se nega concessão ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    7. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 940.134/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.8.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o pedido (e-doc. 34).



    Na sessão virtual de 17.10.2024 a 23.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR REVOGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PERÍODO INFERIOR À PENA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais: ‘Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.’



    2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o mandado de prisão está pendente de cumprimento e o agravante foi condenado à pena em regime inicial fechado, o que impede a expedição de guia de execução, conforme a legislação vigente e jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    3. Ademais, ao contrário do asseverado na inicial, extrai-se dos autos que, em 11/7/2016, foi revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, única medida cautelar alternativa capaz de provocar detração de pena.



    4. Agravo Regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    8. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o paciente esteve sujeito a diversas medidas cautelares alternativas à prisão entre 15/9/2012 e 11/7/2016, incluindo o recolhimento domiciliar noturno, que impactaram significativamente sua liberdade. Esse período de cerca de três anos de restrição representa uma detração relevante da pena total imposta de seis anos, restando, portanto, um saldo de pena de aproximadamente três anos a ser cumprido” (fls. 3-4, e-doc. 56).



    Argumenta que, “embora o acórdão do agravo regimental tenha indicado que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno foi revogada em 11 de julho de 2016, o período de aproximadamente três anos em que o paciente esteve sob essa restrição deve ser considerado para efeitos de detração penal, como assegura o artigo 42 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 56).



    Defende que, “ainda que o art. 105 da Lei de Execuções Penais exija o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de recolhimento, a jurisprudência dos tribunais superiores permite a flexibilização dessa exigência em casos onde o réu já tenha suportado restrições substanciais de liberdade” (fl.5, e-doc. 56).



    Assevera que “o condicionamento da expedição da guia ao cumprimento de um mandado de prisão representa um constrangimento ilegal, uma vez que o paciente já suportou restrição de liberdade por período substancial. Tal exigência viola os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, além de impor uma sanção desproporcional ao paciente, que já cumpriu metade da pena” (fl. 6, e-doc. 56).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se:



    1. O conhecimento e provimento deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o período de cumprimento das medidas cautelares como passível de detração, com a consequente extinção da punibilidade do paciente.



    2. Subsidiariamente, que se determine ao Juízo das Execuções Penais a análise da detração das medidas cautelares para fins de progressão de regime” (fls. 7-8, e-doc. 56).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões e pediu o “conhecimento e (...) improvimento do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, interposto por Ezequiel Vilalva de Andréa” (fl. 5, e-doc. 71). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    10. Pretende-se, neste recurso ordinário, a emissão da guia de recolhimento definitiva pelo juízo de origem independente do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente.



    11. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado às penas de seis anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e dois dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do 
§ 4º do art. 155 c/c o art. 71 do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas em continuidade delitiva).



    Em 6.10.2023, a sentença condenatória transitou em julgado. 



    Pela pena imposta e o trânsito em julgado da condenação, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude da comarca de Aquidauana/MS determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento definitivo da reprimenda. 



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 940.134/MS, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou: 



    “Inicialmente, ao contrário do asseverado na inicial, extrai-se das informações às e-STJ fls. 212/213 que, em 11/7/2016, foi revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, única medida cautelar alternativa capaz de provocar detração de pena. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, manteve o mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 236/238):



    ‘Por primeiro, em relação ao pretendido recolhimento do mandado de prisão note-se a total impossibilidade de acolhimento do pedido, pois se trata de providência decorrente da sentença condenatória em que, frise-se, o paciente foi condenado em regime inicial fechado.



    Lado outro, é certo que o recolhimento prévio do sentenciado para expedição da Guia de Recolhimento é exigência e determinação contida na Lei nº 7.210/84, a qual dispõe:



    [...].



      Observa-se que a prisão do sentenciado é fundamental para o início da execução da pena imposta e expedição da guia de recolhimento, pois a mesma necessita de informações precisas para regular processamento, inclusive, eventuais prisões do réu a serem computadas.



    Logo, não se trata de operação aritmética em que o apenado afirma ter ficado preso tempo suficiente e se recusa a comparecer para cumprimento da pena, poiso titular da pretensão executória é o Estado cabendo apenas a ele analisar todas as informações e documentos referentes à situação do réu e, portanto, se o legislador definiu a necessidade da prisão previamente a expedição da guia de recolhimento resta-lhe comparecer colaborando com a execução da sentença.



    Ademais, a peculiaridade da situação do paciente revela maior impossibilidade do atendimento de seu pedido pela via estreita da impetração por esta Corte e também pela autoridade apontada coatora, pois extrai-se que foi lhe imposto o regime inicial fechado e tratando-se de pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão é fácil concluir que o caso demanda análise detalhada de fatos e circunstâncias que podem repercutir nas frações exigidas para progressão de regime. Portanto, apenas o juízo da execução penal é competente para proceder à tal análise.’



    Com efeito, nota-se que não foi expedida a guia de execução do paciente, tendo em vista que o mandado de prisão está pendente de cumprimento. Dessa forma, encontra-se devidamente justificada a não expedição, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais, 
in verbis:



    Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 34).



    13. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, destaquei que, ao contrário do asseverado na inicial, extrai-se das informações às e-STJ fls. 212/213 que, em 11/7/2016, foi revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, única medida cautelar alternativa capaz de provocar detração de pena.



    Compreendi, também, que a não expedição da guia de execução foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias ao declinarem que o mandado prisional está pendente de cumprimento e foi imposto regime inicial fechado na sentença. 



    Destaque-se este trecho do aresto combatido: (...)



    No mesmo sentido, destaquem-se os seguintes precedentes: (...)



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (fls.3-6, e-doc. 50).



    14. Na espécie vertente, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou inexistir ilegalidade em condicionar a expedição de guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão do condenado, a teor do disposto no art. 105 da Lei n. 7.210/1984, devendo a detração do tempo de custódia cautelar e a progressão do regime prisional serem apreciadas pelo juízo da execução. 



    Em caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes assentou:



    “De outro lado, prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC n. 179.099, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.12.2019). 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984’ (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 227.116-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus.



    2. Penal e Processo Penal. Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).



    3. Expedição de guia de recolhimento. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Impossibilidade. Réu foragido. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 212.404-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.943-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Ausente, no caso, constrangimento ilegal imposto ao recorrente.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora